Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0721393-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS FERREIRA GONCALVES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal em face de Acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora, condenando o ente federativo, com seguinte fundamento: “2. Considerando o disposto na Lei 7289/84, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, art. 3, § 1o, II, temos: “(...) II - na inatividade: a) os da reserva remunerada, percebendo remuneração do Distrito Federal e sujeitos à prestação de serviços na ativa, mediante convocação; e b) os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estiverem dispensados, definitivamente da prestação de serviços na ativa, continuando a perceber remuneração do Distrito Federal.” Desse modo, tanto o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo quanto o militar sujeito à prestação de tarefa por tempo certo são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea a do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1257650, 07357088920198070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020. 3. Para a fixação do valor da condenação, utilizo a tabela de cálculos elaborada pela Seção de Pagamento de Pessoal da PMDF (ID 21364600 – p. 6/7), não impugnada especificamente, a qual traz o valor total de R$ 61.207,09, como importância devida pelo adicional de 0,3, referente ao período de Designação do Serviço Ativo (DSA) – 15/06/2018 a 10/03/2020. Por fim, incabível deduzir, do montante acima discriminado, os valores recebidos a título de Gratificação de Serviço Voluntário e Auxílio-Fardamento, durante o interregno de DAS. Isso porque, a Gratificação de Serviço Voluntário diz respeito à contraprestação do trabalho realizado na folga, não integrando a remuneração, não sendo o adicional calculado sobre tal rubrica. No mesmo sentido, o auxílio-fardamento possui finalidade própria, que não se confunde com o adicional devido pelo retorno do policial inativo para a ativa.” Houve determinação da suspensão do feito, nos seguintes termos: “Considerando o noticiado nos autos, DETERMINO a SUSPENSÃO DO PROCESSO, até ulterior Trânsito em Julgado do IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 ou decisão jurisdicional naqueles autos em sentido diverso do determinado.” É o breve relatório. Decido. A matéria foi pacificada no âmbito da TUJ, conforme IUJ 0701053-37.2021.8.07.9000 que fixou a seguinte tese: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.” Por tais razões, levanto o sobrestamento e determino que sejam os autos remetidos ao relator da causa, para rejulgamento da matéria, na forma do art. 985, I do CPC, ora aplicado por analogia, ante a ausência de subsunção integral da hipótese fático-processual dos autos à regra do art. 66 do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal